Tribunal: STF
Processo: RE 1579548
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2, cuja ementa segue transcrita:



    ADMNISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA COMPABILIDADE DE HORÁRIOS. DOCUMENTO QUE ATESTA CONFLITO ENTRE HORÁRIOS DE JORNADA. PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO DE APELAÇÃO. I. Trata-se de julgar Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pela União contra sentença que reconheceu ao Autor o direito de cumular dois cargos públicos de médico junto ao Instituto Nacional de Cardiologia e à Universidade Federal do Rio de Janeiro. II. A acumulação de cargos públicos, em regra, é proibida pela Constituição da República Federativa do Brasil, que permite como exceção a possibilidade de acumular, desde que haja compatibilidade de horários: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas (artigo 37, XVI). III. No caso dos autos, a princípio, haveria a possibilidade de acumulação dos dois cargos públicos, tendo em vista que pretende a cumulação de dois cargos de médico, um com a Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, cedido para o Instituto Nacional de Cardiologia (INC), com carga horária de 24 horas semanais, em regime de plantão, e outro, em que tomou posse em 22.2.2018, para exercer o cargo efetivo de Médico - Cirurgia Cardíaca, com carga horária de 40 horas semanais, junto à UFRJ. IV. Entretanto, para haver a acumulação permitida se faz necessária a comprovação da compatibilidade de horários entre os cargos exercidos, requisito indispensável e fundamental estabelecido por nossa Lei Maior e pela legislação infraconstitucional. V. As atividades a serem exercidas pelo Autor/Apelado devem observar as exigências do interesse público. Portanto, não se pode falar em direito subjetivo do Autor à jornada de trabalha reduzida ou à escolha do horário de trabalho junto à UFRJ ou ao INC, de modo que apenas a possibilidade do servidor pleitear junto ao INC a alteração de seu horário de trabalho, sem que o deferimento esteja assegurado de forma indubitável, não assegura a compatibilidade de horários. VI. Restou demonstrado nos autos a efetiva sobreposição de horários entre a função exercida na UFRJ no mês de abril/2018, às quintas-feiras (documentos 07 e 20 do evento 01), a qual não foi rechaçada de forma direta e específica pelas testemunhas, as quais se limitaram a informar a rotina de trabalho no Hospital Universitário da UFRJ e do INC, sem menção direta à divergência existente entre os dois referidos documentos, os quais foram trazidos aos autos pelo próprio Autor. VII. Provimento da Remessa Necessária e do Recurso de Apelação (doc. 118, p. 8).



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração cujo julgamento foi assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÕES SANADAS SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO. I - Embargos de Declaração opostos contra Acórdão proferido pela Eg. 8ª Turma Especializada, alegando-se a ocorrência de omissões quanto à suposta comprovação de compatibilidade de horários, a fim de tornar lícita a cumulação de cargos públicos, e quanto à necessidade de remuneração pelos serviços já prestados. II - Os documentos que o Embargante pretende ver analisados deveriam ter sido anexados em momento oportuno, tendo em vista que as provas a serem analisadas devem recair sobre os fatos já existentes no momento do julgamento - no caso, a incompatibilidade de horários e impossibilidade de cumulação de cargos públicos. III - Não houve o afastamento completo da possibilidade de conflito de horários de serviço. As atividades a serem exercidas pelo Autor/Apelado devem observar as exigências do interesse público. Portanto, não se pode falar em direito subjetivo do Autor à jornada de trabalha reduzida ou à escolha do horário de trabalho junto à UFRJ ou ao INC, de modo que apenas a possibilidade do servidor pleitear junto ao INC a alteração de seu horário de trabalho, sem que o deferimento esteja assegurado de forma indubitável, não assegura a compatibilidade de horários. IV - As declarações emitidas pela UFRJ e pelo INC quanto ao cumprimento integral do horário das jornadas é meramente circunstancial, não sendo afastada a possibilidade de incompatibilidade de horários em algum momento da vida funcional do autor. V - Quanto à alegação de ausência de pagamento de remuneração, considero que não há elementos suficientes nos autos à caracterizar a efetiva prestação de serviços pelo Autor/Embargante, tendo em vista que apenas foram anexadas escalas de cirurgias que seria realizadas pelo demandante, não havendo comprovação da realização dos referidos procedimentos, não sendo suficiente, para tanto, meras declarações ou depoimentos. VI - Embargos de declaração providos apenas para sanar as omissões, sem alteração no resultado do julgamento (doc. 136, p. 5).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 37, XVI, c, da mesma Constituição, sob o argumento de que “[...] a própria recorrida entende e atesta que o recorrente apresenta compatibilidade de horários para o exercício cumulativo dos cargos” (doc. 140, p. 15).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Vice-Presidência do TRF2, com base no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.246.685 RG/RJ (Tema 1.081 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 167).



    Na sequência, a 8ª Turma Especializada do TRF2 manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMULAÇÃO DE CARGOS DE SAÚDE. ARTIGO 1.030, II, DO CPC/2015. PRECEDENTE DO STF (REPERCUSSÃO GERAL, TEMA Nº 1.081) INVOCADO INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS APENAS FORMAL E NÃO EFETIVAMENTE CARACTERIZADA IN CASU. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Autos enviados para juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Col. Tribunal Regional Federal, na forma do Artigo 1.030, II, CPC/2015, por força de recurso extraordinário interposto contra acórdão que, por maioria, deu provimento à remessa necessária e ao apelo da UNIÃO, para julgar improcedente o pedido inicial - em que pretendia o autor, em síntese, a regularização de sua situação funcional no cargo de Médico - Cirurgia Cardíaca, junto à UFRJ. 2. O acórdão proferido por esta 8ª Turma Especializada, na sessão de julgamentos de 22.07.2023, considerou que não houve o afastamento completo da possibilidade de conflito de horários de serviço e que as atividades a serem exercidas pelo Autor/Apelado devem observar as exigências do interesse público. Portanto, não se pode falar em direito subjetivo do Autor à jornada de trabalha reduzida ou à escolha do horário de trabalho junto à UFRJ ou ao INC, de modo que apenas a possibilidade do servidor pleitear junto ao INC a alteração de seu horário de trabalho, sem que o deferimento esteja assegurado de forma indubitável, não assegura a compatibilidade de horários. 3. Situação concreta que não se enquadra, a toda evidência, no Tema nº 1.081 da Repercussão Geral do STF (“As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”), razão pela qual deve ser mantido o acórdão desta 8ª Turma Especializada, uma vez que não demonstrado, de forma indubitável, a inexistência de conflito de horários de serviço, circunstância imprescindível para que se excetue a vedação constitucional de acumulação de cargos públicos (art. 37, XVI, CF). 4. Juízo de retratação não exercido. Mantido o acórdão recorrido (doc. 172, p. 5).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 177).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à controvérsia acerca da ausência de demonstração efetiva da compatibilidade de horários no caso concreto para fins de acumulação de cargos públicos –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, destaco julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.523.696 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 24/4/2025 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 1.175.894 AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8/4/2019 – grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Cumulação de cargos da área da saúde. Incompatibilidade de horários declarada pelo acórdão recorrido. 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Razões do agravo não atacam todos os fundamentos da decisão monocrática. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10% (RE 1.183.181 AgR/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3/9/2019 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.9.2018. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ÁREA DA SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela do acórdão recorrido, quanto à incompatibilidade de horários referentes aos cargos em exame, seria necessária a análise das provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF). Afastada a aplicação da multa porquanto não atingida a unanimidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE 1.146.188 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/10/2019 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator